Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPARAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REAL ESTADO DO BEM NO INÍCIO E TÉRMINO DA LOCAÇÃO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DIFERENÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DE IPTU/TLP PROPORCIONAIS AO TEMPO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DÉBITOS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO.
1. A controvérsia recursal reside em verificar se parte a agravante/executada é responsável pelos aluguéis e demais encargos de locação referentes ao período que se sobrepôs à entrega das chaves do imóvel, no qual sobejou discussão acerca da realização de reparos no bem locado.
2. As obrigações e encargos decorrentes do contrato de locação são devidas até a data da devolução do bem imóvel ao locador, com a efetiva entrega das chaves, momento em que o proprietário do bem é novamente imitido na posse da coisa.
3. No caso em exame, não ficou demonstrado o estado real do imóvel no momento do início e término da locação, não havendo, portanto, como conferir certeza e exigibilidade à obrigação exigida pela locadora de entrega da unidade nas mesmas condições em que recebidas.
4. A data da entrega das chaves representou o marco final do contrato locatício, encerrando-se, assim, as obrigações e encargos inerentes à avença estabelecida entre as partes.
5. A nulidade do feito executivo abarcou as cobranças oriundas do estado real do bem, remanescendo o direito dos exequentes em perseguir eventuais valores em aberto, referentes a diferença de dias de aluguéis e de despesas de IPTU/TLP proporcionais ao ano de 2022, considerando como termo final do contrato de locação a data da entrega das chaves.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.